Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-92.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500321-
92.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CRISTIANO
JANUARIO DOS SANTOS, FELIPE PAIVA DE QUEIROZ e RAFAEL
MARCELINO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram parcial provimento aos
recursos para, mantidas as condenações, reduzir as penas impostas aos corréus Rafael
Marcelino Barbosa e Felipe Paiva Queiróz para seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e 15 diárias, no piso e, por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso de Cristiano Januário dos Santos, para, afastada a nota de maus antecedentes,
reduzir a pena para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa,
mantido o regime inicial fechado, vencido o relator sorteado que provia em menor
extensão e permanece com o acórdão. Apenas com relação ao corréu Rafael, o regime
prisional será o semiaberto, permitido em razão de sua primariedade e pela quantidade
da pena privativa de liberdade, ficando mantido, para os demais o regime mais severo
em face da reincidência .Fará declaração de voto vencedor a revisora.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1500321-92.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelantes: 1. Cristiano Januário dos Santos
2. Felipe Paiva Queiroz
3. Rafael Marcelino Barbosa
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.252
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Cristiano
Januário dos Santos, Felipe Paiva Queiroz e Rafael Marcelino Barbosa, qualificados nos
autos, foram condenados no Juízo de Direito da 24a Vara Criminal da Capital, Rafael e
Felipe às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e
quinze dias-multa, no piso e Cristiano às penas sete anos, seis meses e vinte dias de
reclusão, em regime fechado, e 29 dias-multa, no piso, todos por infração ao artigo 157,
§2o, inciso II (por duas vezes) c.c. artigo 70, caput, ambos do CP.
Inconformados, recorreram, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, o afastamento do concurso formal, a redução das penas e a
mitigação do regime prisional.
Bem processado os recursos, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento de todos.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 04.01.2019, por volta das 07h30m, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Guirapá, esquina com a rua Ererê, Vila Curuçá, na Capital, Cristiano Januário dos
Santos, Felipe Paiva Queiroz e Rafael Marcelino Barbosa, agindo em concurso de
agentes, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, o veículo VW/Up,
cor branca, placas FKP-5537, pertencente à empresa Locar Util Locações e Serviços
Ltda, representada por Z.F.S e o aparelho celular marca Motorola, modelo G4, avaliado
em R$ 400,00, pertencente a Z.F.S.
Segundo a denúncia, no dia dos fatos a vítima encontrava-se no interior
do veículo de placas FKP-5537, estacionado, quando os apelantes, cercaram o veículo e
anunciaram o assalto mediante a exibição de um revólver da marca Rossi, calibre 22,
que estava em poder de Felipe. Na ocasião, Felipe ainda deu um empurrão na vítima e
apoderou-se do seu aparelho celular, momento em que exigiu a entrega do veículo. A
vítima saiu de seu interior e, ato contínuo, os apelantes ingressaram no veículo, cuja
direção foi assumida por Cristiano, e se evadiram com os bens em direção à avenida
Coca.
Após os fatos, a vítima comunicou os fatos a policiais militares que
efetuavam patrulhamento pela via, os quais procederam buscas e avistaram o referido
veículo na avenida Coca, procedendo à abordagem. O veículo era ocupado pelos
apelantes, estando Cristiano da direção. Em revista pessoal, logrou-se apreender o
celular da vítima e o revólver Rossi, calibre 22, cromado, em poder de Felipe.
Ainda segundo a denúncia na delegacia de polícia, a vítima reconheceu
os apelantes com total certeza, como sendo os autores do crime, apontando Felipe como
o agente que lhe apontou a arma, deu-lhe um empurrão e apoderou-se do seu aparelho
celular. Também reconheceu a arma de fogo empregada para o delito, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelho celular e o veículo foram recuperados e restituídos a vítima.
Apesar dos argumentos aduzidos pelas defesas, tem-se que as
condenações dos apelantes pelo roubo circunstanciado foram acertadas.
A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência
fls.03/08, pelo auto de reconhecimento fotográfico fls.12/13 e pelo auto de exibição e
apreensão fls.09/10
Os apelantes, quando interrogados em juízo, confessaram a prática do
delito e a vítima, por sua vez, afirmou que exercia a função de motorista do veículo
junto à prefeitura municipal, e no dia dos fatos foi surpreendido pelo apelante Rafael
que portando arma de fogo anunciou o assalto e o empurrou para fora do veículo. Na
sequência, subtraíram seu aparelho celular e empreenderam fuga na posse da res furtiva.
Em seguida, acionou a polícia militar, ocasião que policiais militares avistaram o
veículo e realizaram a abordagem, e lograram recuperar seu aparelho celular.
Afirmou também que reconheceu ao apelante em juízo os como autores
do roubo.
No mesmo sentido os policiais miliares Edson e Matheus em coerentes e
harmoniosos depoimentos na fase do contraditório, relataram que receberam
informações a respeito do roubo do veículo e em diligência, avistaram-no e passaram a
persegui-lo, logrando êxito em abordar os apelantes, oportunidade que foram detidos.
Portanto, justa e merecida a condenação, mantém-se, nesse aspecto, a r.
sentença recorrida.
As penas impostas ao corréu Rafael foram as mínimas, elevadas de um
terço pelo concurso de agentes e um sexto pelo concurso formal, que totalizou seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e 15 diárias, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As de Cristiano foram elevadas na primeira fase em razão de condenação
anterior, aumento que deve limitar-se a um sexto, como praxe em casos que tais.
Na segunda fase o aumento pela reincidência será compensado com a
atenuante da confissão espontânea, ficando as reprimendas, portanto, até aqui fixadas
em quatro anos e oito meses de reclusão, aplicando-se, a seguir, o aumento de um terço
pela qualificadora do concurso de agentes e mais um sexto pelo concurso formal, o que
totaliza sete anos e três meses de reclusão e 16 dias-multa no piso.
Por fim, as penas impostas ao corréu Felipe também foram fixadas no
mínimo legal, aumentada pela reincidência, aumento este que deve ser compensado com
a atenuante da confissão espontânea e menoridade, incidindo os aumentos pela
qualificadora do concurso de agentes e concurso formal, totalizando as penas, portanto,
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e 15 diárias, no piso.
III
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos para,
mantidas as condenações, reduzir as penas impostas aos corréus Rafael Marcelino
Barbosa e Felipe Paiva Queiróz para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e 15
diárias, no piso, e aquelas impostas ao corréu Cristiano Januário dos Santos para sete
anos e três meses de reclusão e 16 dias-multa no piso. Apenas com relação ao corréu
Rafael, o regime prisional será o semiaberto, permitido em razão de sua primariedade e
pela quantidade da pena privativa de liberdade, ficando mantido, para os demais o
regime mais severo em face da reincidência de ambos.

João Morenghi
Relator
jm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.390
Apelação no 1500321-92.2019.8.26.0228 - São Paulo
Processo no 1500321-92.2019.8.26.0228 - 24a Vara Criminal
Apelantes - Cristiano Januário dos Santos
Felipe Paiva Queiroz
Rafael Marcelino Barbosa
Apelado - Ministério Público

Declaração de voto vencedor
Acompanhando, no mais, o voto do relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso de Cristiano Januário dos Santos, em maior
extensão, para afastar a nota de maus antecedentes.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
A condenação relativa ao delito de tráfico de
entorpecente, acolhida pela sentença condenatória para configurar os
maus antecedentes criminais, transitou em julgado em data anterior
aos fatos, 5 de maio de 2016 (fls. 172/175) Caracteriza reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A escolha de uma condenação alcançada pelo
trânsito em julgado para configurar maus antecedentes, outra,
reincidência, representa gravame vedado pela garantia constitucional
da individualização da pena. Todas devem ser consideradas, no
segundo
momento
da
graduação
da
pena,

pois
constituem
circunstância agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que parte das
condenações seja escolhida para agravar a pena a título de maus
antecedentes, outra, a título de circunstância agravante da
reincidência.
Por certo, a segunda certidão poderia autorizar
maior gravame da pena em face da circunstância agravante da
reincidência, opção descartada pela sentença recorrida. E como se
trata de apelo exclusivo da Defesa, não há possibilidade de alteração,
vedada que está a reformatio in pejus.
Assim sendo, fixada a pena-base, em quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, mantida a compensação da circunstância
agravante da reincidência, pela circunstância atenuante da confissão
espontânea, assim permanece, mantido o acréscimo de um terço, pela
causa de aumento relativa ao concurso de agentes, resulta cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa, mantido o acréscimo de
1/6, pelo concurso formal de infrações, resulta seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão e quinze dias-multa, mantido o regime inicial
fechado, em face da reincidência.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento parcial ao recurso de Cristiano Januário dos Santos, em maior
extensão para, afastada a nota de maus antecedentes, reduzir a pena
para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
B799969
6
8
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD191A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500321-92.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.